Tribunal: STF
Processo: ARE 1469685
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Renovias Concessionaria S.A. contra a decisão por meio da qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela embargada para reformar o acórdão recorrido, restringindo os valores devidos pela então recorrente às tarifas vencidas antes da publicação da ata de julgamento da ADI 3763/RS (14/4/2021).



    Alega a embargante que referida decisão padece do vício da omissão, tendo em vista não haver se pronunciado sobre premissa fática essencial para a resolução da causa. Nesse tocante, aduz que



    “A embargante pontua, desde logo, que discorda do entendimento de que o julgamento da referida ADI seria aplicável ao presente caso (o que deverá ser endereçado por meio do recurso adequado, oportunamente). Mas, ainda que assim não fosse, é necessário ressaltar que o R. decisum incorreu em singela omissão a respeito de premissa fática, que justifica, inevitavelmente, o não provimento do recurso da CPFL



    A R. decisão embargada registra que se cuida, na hipótese, de relação de trato continuado e que, portanto, o entendimento deste Col. Supremo Tribunal Federal, acerca da suposta inconstitucionalidade da cobrança pretendida pela RENOVIAS deveria incidir automaticamente ao caso a fim de obstar a exigibilidade das anuidades vencidas após a publicação da ata de julgamento da ADI. 



    Ainda que tal entendimento pudesse ser considerado correto, fato é que o cumprimento de sentença da RENOVIAS não abarcou qualquer anuidade vencida após a data de publicação da referida ata de julgamento. Na realidade, depreende-se da inicial do cumprimento de sentença que deu origem a este recurso que a RENOVIAS pleiteou o pagamento das prestações vencidas entre os anos de 2017 e 2020, período que antecede o marco temporal definido pelo precedente invocado pela CPFL e acolhido pela R. decisão ora embargada.” 



    Postula, assim, o acolhimento dos embargos, para 



    “que seja sanada a omissão apontada, manifestando-se esse Il. Min. relator sobre a premissa fática acima deduzida (isto é, sobre o efetivo objeto do cumprimento de sentença de origem, que não contempla anuidade posterior a 14.4.21) e, ao final, mediante a atribuição de excepcionais efeitos infringentes, pede seja negado provimento ao recurso da CPFL.”



    Aberta vista à parte embargada, considerando a pretendida atribuição de efeitos infringentes, manifestou-se no sentido de que:



    “ainda que a Embargante tivesse lançado mão do recurso adequado para a reforma – e não integração – de uma decisão, tampouco razão alguma assistir-lhe-ia. Isso porque a pretensão recursal da Embargada, em sua acepção global, não se limita à inexigibilidade das parcelas vincendas até 14/04/2021. Ela se estende de modo a afastar a coisa julgada e cassar a eficácia executiva da cobrança de uma tarifa declarada inconstitucional um sem-número de vezes por esta c. Corte Suprema.”



    É o relatório. Decido.



    Não padece a decisão embargada da apontada omissão, vez que se manifestou de forma clara e adequadamente fundamentada, ao restringir os valores devidos pela ora embargada às tarifas vencidas antes da publicação da ata de julgamento da ADI 3763/RS (14/4/2021), ou seja, fazendo cessar a eficácia executiva da coisa julgada inconstitucional, portanto, nos limites necessários ao deslinde do feito, razão pela qual foi provido o recurso extraordinário em parte. 



    Destarte, é certo que a decisão ora embargada foi expressa em afirmar que se trata de relação de trato continuado a revelar interesse jurídico da embargada na resolução da questão posta nos autos e autorizar o provimento parcial do apelo extremo. 



    Ademais, a decisão foi fundamentada em vasta jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmada no mesmo sentido.



    Inviável, assim, cogitar-se de omissão na decisão embargada.



    Em arremate, sempre se mostra oportuno rememorar, em hipóteses como a presente, que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não justifica, ou fundamenta, a interposição de recurso de embargos de declaração. 



    Nesse sentido, confira-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.272.167/RJ-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/9/20; e ARE nº 1.174.202/MA-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/2/19.



    Ante o exposto, ausente o apontado vício, rejeito os presentes embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente